Tribunal: TJPA
Processo: 0807763-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807763-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: DENER DA COSTA ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER O PACIENTE O ÚNICO PROVEDOR DOS ALIMENTOS DE FILHOS MENORES – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÕES - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – REJEITADA – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, E NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER O PACIENTE O ÚNICO PROVEDOR DOS ALIMENTOS DE FILHOS MENORES:
O pleito não merece ser conhecido, considerando-se que o impetrante sequer juntou aos autos qualquer comprovante de que o paciente tem filhos menores, ou ainda que exerce atividade laboral lícita que possa lhe dar condições de sustentar financeiramente seus filhos menores.

Como é de notório conhecimento, o
habeas corpus
é medida urgente, a qual exige prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, devendo os seus elementos serem trazidos no momento de sua impetração, cabendo, assim, ao impetrante, o ônus de sua instrução, demonstrando a coação indevida sofrida pelo paciente.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO:
Não merece prosperar a presente alegação, quando em verdade o paciente, pelo que consta dos autos, foi preso em flagrante delito, após ter sido realizada abordagem policial, tendo sido encontrada em sua posse de substâncias entorpecentes, tendo ainda encaminhado a Polícia até um mangue onde guardava outra quantidade de drogas, logo, devidamente configurada a situação flagrancial.

Ademais, pelo que consta da decisão combatida (ID n. 5808355), no laudo de lesão corporal realizado no paciente após a prisão, este negou ter sofrido agressões físicas durante a abordagem. Ora, o laudo é documento idôneo, revestido de fé-pública, e o paciente ao alegar ter sido torturado, sem comprovar tal alegação, torna a alegação inócua, sem qualquer poder de influenciar na legalidade da prisão em flagrante delito, a qual fora devidamente homologada pelo Juízo de origem.

Por fim, insta salientar que, já tendo sido decretada a prisão preventiva, resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades ocorridas durante a prisão em flagrante delito, tendo em vista a superveniência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar da paciente. Precedentes dos Tribunais Pátrios e Superior Tribunal de Justiça.
PRELIMINAR REJEITADA
.

3 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
A decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, em especial as narrativas testemunhais, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, resta evidenciada pela quantidade relevante de droga que o paciente tinha a sua disposição – 42 (quarenta e duas) petecas de substância que se assemelha à “cocaína”, ao que tudo indica com a finalidade de mercancia, a quantidade apontada gera o potencial alcance de diversos usuários, devendo ainda ser frisado que a cocaína é droga de alto poder viciante e deletério. Destaca-se ainda que, pelo que consta dos autos o paciente foi preso em plena via pública, o que potencializa a gravidade do crime. Por fim, ressalta-se que o Tráfico de Drogas se mostra como uma das maiores desgraças da sociedade hodierna, por ser um verdadeiro catalisador para o cometimento de outros crimes, e da destruição de lares.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

4 - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, E NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DA PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, e na parte conhecida,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
, e no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0807763-23.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ARTHUR DEMÉTRIUS CARVALHO BARBOSA (OAB/PA n. 22.476)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

PACIENTE:
DENER DA COSTA ALVES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ARTHUR DEMÉTRIUS CARVALHO BARBOSA (OAB/PA n. 22.476)
, em favor de
DENER DA COSTA ALVES DE SOUZA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06/07/2021, pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas.

Aduz a nulidade do flagrante, pois não foi garantido ao paciente o direito a não se autoincriminar, tendo este confessado o delito mediante tortura.

Assevera ainda, ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis; ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; substituição da prisão preventiva por domiciliar para cuidar de filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O processo foi distribuído inicialmente sob a minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias, de ordem, minha assessoria remeteu os autos à Secretaria para nova distribuição do feito para análise do pleito de urgência. (ID n. 5816394)

Ao analisar o pleito liminar, a Exma. Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha o
indeferiu
. (ID n. 6002636)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 5911995):

“[...] O paciente foi preso em flagrante delito em 06/07/2021, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da lei 11.343/2006.

Em linhas gerais, extrai-se dos autos que o paciente foi detido na rua São Sebastião comercializando substâncias entorpecentes, tendo sido encontradas em sua posse várias porções de droga. Posteriormente, o paciente indicou aos policiais militares local onde estariam guardadas mais porções de entorpecentes.

Conforme o laudo toxicológico nº 2021.01.003269-QUI, foi apreendida a quantidade total de 35,5 g (trinta e cinco gramas e quinhentos miligramas) de
cocaína
.

A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva do flagranteado, na forma do art. 310, II do CPP.

Em 07/07/2021, foi homologada a prisão em flagrante do paciente pelo juízo plantonista, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva, conforme excerto da decisão a seguir transcrita:

Ademais, a prisão correu em estado de flagrância; foram ouvidos, na sequência legal, o condutor, as testemunhas e o conduzido; consta a garantia os direitos constitucionais do indiciado, inclusive com a expedição da nota de culpa e comunicação da família do preso; a prisão foi comunicada ao Juízo, ao Ministério Público e a Defensoria Pública, no prazo legal. Constando ainda, que o autuado, conforme laudo de corpo de delito, não informou ter sofrido agressões físicas por parte de policiais e/ou agentes de segurança.

Assim, não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual, nos termos do art. 302 do CPP, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Considerando a Representação da Autoridade Policial, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, passo a decidir acerca da prisão preventiva. Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

No presente caso, vê-se que o flagranteado fora abordado na posse de 42 (quarenta e duas) “petecas” de substância entorpecente, semelhante a cocaína, caracterizando-se, assim, a materialidade do crime, fumus comissi delicti. De igual forma, resta presente o periculum libertatis, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e sua intenção de comercializar.

Os depoimentos colhidos na esfera policial, do condutor e das testemunhas e denotam que há indícios suficientes de autoria da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de DENER DA COSTA ALVES DE SOUZA
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

No dia 16/07/2021, a defesa do paciente requereu o relaxamento de sua prisão e a realização de um novo exame de corpo de delito, tendo esta Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares indeferido o pedido de liberdade e deferido a requisição do novo exame.

O inquérito policial ainda não foi relatado e concluído.

A certidão de antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhada em anexo.

Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6069523)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se parcialmente regular a impetração, pois atendidos somente em parte os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento, já que o pleito pela substituição da prisão preventiva por domiciliar não merece ser conhecido, por defectibilidade probatória, conforme será demonstrado a seguir.

DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER O PACIENTE O ÚNICO PROVEDOR DOS ALIMENTOS DE FILHOS MENORES

O pleito não merece ser conhecido, considerando-se que o impetrante sequer juntou aos autos qualquer comprovante de que o paciente tem filhos menores, ou ainda que exerce atividade laboral lícita que possa lhe dar condições de sustentar financeiramente seus filhos menores.

Como é de notório conhecimento, o
habeas corpus
é medida urgente, a qual exige prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, devendo os seus elementos serem trazidos no momento de sua impetração, cabendo, assim, ao impetrante, o ônus de sua instrução, demonstrando a coação indevida sofrida pelo paciente.

No caso presente, ante a ausência de comprovação para aferir a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser o paciente provedor de filhos menores, o não conhecimento deste
writ
neste aspecto é a medida de rigor a ser imposta.

Sobre a questão, colaciono jurisprudência de nossos Tribunais Superiores e desta Corte, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RELATOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a negativa de seguimento do recurso ordinário em habeas corpus pelo relator, tendo-se em vista a possibilidade de interposição de agravo regimental. 2. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 57845 RJ 2015/0062171-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2015)

STF: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. NÃO-COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A orientação jurisprudencial desta Casa de Justiça é firme no sentido de não conhecer de habeas corpus quando os autos não forem instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. (Cf. HC 103.938/SP, decisão monocrática por mim exarada, DJ 24/08/2010; HC 100.994/SP, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 06/08/2010; HC 97.618/MG, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 12/03/2010; HC 102.271/RS, decisão monocrática da ministra Ellen Gracie, DJ 12/02/2010; HC 98.999/CE, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 05/02/2010; HC 101.359/RS, decisão monocrática do ministro Celso de Mello, DJ 02/02/2010; HC 97.368/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJ 14/08/2009; HC 91.755/MG, Primeira Turma, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJ 23/11/2007; HC 87.048-AgR/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, DJ 09/12/2005; HC 71.254/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Sydney Sanches, DJ 20/02/1995.) 2. Isso se deve à circunstância de que - a ação de habeas corpus - que possui rito sumaríssimo - não comporta, em função de sua própria natureza processual, maior dilação probatória, eis que ao impetrante compete, na realidade - sem prejuízo da complementação instrutória ministrada pelo órgão coator -, subsidiar, com elementos documentais pré-constituídos, o conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. A utilização adequada do remédio constitucional do habeas corpus impõe, em conseqüência, seja o writ instruído, ordinariamente, com documentos suficientes e necessários à analise da pretensão de direito material nele deduzida (cf. HC 68.698/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Celso de Mello, DJ 21/02/1992). 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 103.240/RS, Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, Dje 29/3/2011 - grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO CONHECIMENTO
. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais, a existência do suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o que não ocorreu na espécie. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 201330307922 PA , Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 17/02/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/02/2014)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de procedimento de cognição sumária, é inadmissível na via estreita do habeas corpus a dilação probatória. Daí o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência acerca da exigibilidade de instrução da inicial do writ com provas pré-constituídas aptas a demonstrar a coação ilegal. Ausência de documentos a demonstrar a ilegalidade suscitada. Habeas corpus não instruído com o decreto preventivo. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Habeas Corpus Nº 70063351464, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 14/05/2015). (TJ-RS - HC: 70063351464 RS , Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 14/05/2015, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2015)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO

Não merece prosperar a presente alegação, quando em verdade o paciente, pelo que consta dos autos, foi preso em flagrante delito, após ter sido realizada abordagem policial, tendo sido encontrada em sua posse de substâncias entorpecentes, tendo ainda encaminhado a Polícia até um mangue onde guardava outra quantidade de drogas, logo, devidamente configurada a situação flagrancial.

Ademais, pelo que consta da decisão combatida (ID n. 5808355), no laudo de lesão corporal realizado no paciente após a prisão, este negou ter sofrido agressões físicas durante a abordagem. Ora, o laudo é documento idôneo, revestido de fé-pública, e o paciente ao alegar ter sido torturado, sem comprovar tal alegação, torna a alegação inócua, sem qualquer poder de influenciar na legalidade da prisão em flagrante delito, a qual fora devidamente homologada pelo Juízo de origem.

Por fim, insta salientar que, já tendo sido decretada a prisão preventiva, resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades ocorridas durante a prisão em flagrante delito, tendo em vista a superveniência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar da paciente.

É nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. (...) Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar. (...). (HC 651.865/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE - ALEGAÇÃO SUPERADA - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...). 4. Resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades na prisão em flagrante diante da decretação da prisão preventiva, novo título que justifica a custódia cautelar. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.109738-1/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 07/07/2021). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ARTS. 129, 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIRTUDE DO RESPECTIVO AUTO TER SIDO LAVRADO POR ESCRIVÃO E SEM A ASSINATURA DA AUTORIDADE POLICIAL NO DIA POSTERIOR AO SUPOSTO DELITO – SUPERADA. Embora um auto de prisão em flagrante apócrifo possa, em tese, macular o procedimento inquisitório, na hipótese tal irregularidade restou superada a partir da conversão da segregação em preventiva, pois fundamentada em novo título. (...). (4900321, 4900321, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021- 04-12, Publicado em 2021-04-13). (Grifo nosso).

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao restante das teses meritórias.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva (ID n. 5808355):

“[...] No presente caso, vê-se que o flagranteado fora abordado na posse de 42 (quarenta e duas) “petecas” de substância entorpecente, semelhante a cocaína, caracterizando-se, assim, a materialidade do crime, fumus comissi delicti.

De igual forma, resta presente o periculum libertatis, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e sua intenção de comercializar.

Os depoimentos colhidos na esfera policial, do condutor e das testemunhas e denotam que há indícios suficientes de autoria da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de DENER DA COSTA ALVES DE SOUZA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP [...]”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, em especial as narrativas testemunhais, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, resta evidenciada pela quantidade relevante de droga que o paciente tinha a sua disposição – 42 (quarenta e duas) petecas de substância que se assemelha à “cocaína”, ao que tudo indica com a finalidade de mercancia, a quantidade apontada gera o potencial alcance de diversos usuários, devendo ainda ser frisado que a cocaína é droga de alto poder viciante e deletério. Destaca-se ainda que, pelo que consta dos autos o paciente foi preso em plena via pública, o que potencializa a gravidade do crime. Por fim, ressalta-se que o Tráfico de Drogas se mostra como uma das maiores desgraças da sociedade hodierna, por ser um verdadeiro catalisador para o cometimento de outros crimes, e da destruição de lares.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalte-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
e, na parte conhecida, o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021